Tribunal: TJPA
Processo: 0814475-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814475-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: MARIA ELIZABETHE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. QUALIDADE DE SEGURADO DO EX-SERVIDOR E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA PENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a concessão de pensão por morte à Agravada.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Encontra-se evidenciada a qualidade de segurado do servidor falecido, uma vez que prestou serviço ao ente público por 28 anos 11 meses e 2 dias, no período de 13.03.1989 a 31.01.2018, conforme documento emitidos pela Secretaria Estadual de Educação 7 (id. 5426531 - Pág. 1).

4. A existência de união estável e condição de dependente da Agravada é evidenciada pela existência do processo administrativo nº 2018/0000067880, protocolado em 16.02.2018 (id. 75426537 - Pág. 1), com a relação dos seguintes documentos informados pela Agravada: Documento demonstrando o mesmo domicílio, certidão de casamento religioso, certidão de nascimento de filhos do casal, declaração de imposto de renda em que consta como dependente, certidão de óbito e sentença com o reconhecimento da união estável, sendo tais elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição não exauriente, o direito à concessão da pensão por morte nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

5. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da própria natureza da verba pleiteada, alimentar e necessária à subsistência da Agravada.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0814475-92.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra MARIA ELIZABETHE ARAÚJO, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 0801051-71.2022.8.14.0003 - PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

(...) Mostra-se evidenciado o direito alegado, porquanto restou comprovado o vínculo matrimonial entre a autora e o ex-segurado por meio das certidões de casamento e de óbito acostadas.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para que o demandado conceda à requerente o respectivo benefício previdenciário. (...)

Em razões recursais,
o agravante sustenta a impossibilidade de concessão da medida de urgência, ante a necessidade de obtenção de informações do órgão de origem do ex-segurado, para que seja confirmada a compatibilidade de horários e acumulação de cargos, pois além do cargo de professor na rede estadual, o servidor também possuía vinculo com o Município de Alenquer no cargo de professor de história.

Assevera que é ônus da Agravada a comprovação da existência de união estável na data do óbito do ex-segurado e que, a sentença que reconheceu a existência de união estável, proferida em ação judicial da qual o IGEPREV não fez parte, não é prova suficiente para comprovar as alegações da Recorrida.

Afirma que deve ser observado o princípio da legalidade e a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a concessão de pensão por morte à Agravada.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária
, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pelo Agravado.

No âmbito estadual, a condição de dependente do segurado e a pensão por morte estão previstos na Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006).

Encontra-se evidenciada a qualidade de segurado do servidor falecido, uma vez que prestou serviço ao ente público por 28 anos 11 meses e 2 dias, no período de 13.03.1989 a 31.01.2018, conforme documento emitidos pela Secretaria Estadual de Educação 7 (id. 5426531 - Pág. 1)

A existência de união estável e condição de dependente da Agravada é evidenciada pela existência do processo administrativo nº 2018/0000067880, protocolado em 16.02.2018 (id. 75426537 - Pág. 1), com a relação dos seguintes documentos informados pela Agravada: Documento demonstrando o mesmo domicílio, certidão de casamento religioso, certidão de nascimento de filhos do casal, declaração de imposto de renda em que consta como dependente, certidão de óbito e sentença com o reconhecimento da união estável, sendo tais elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição não exauriente, o direito à concessão da pensão por morte nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA 1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente 2 –
In casu
, compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre a ex-segurada e o agravante. De outra banda, o autor comprovou que ingressou com a Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem, que restou julgada procedente, para declarar a existência de união estável entre o autor/agravado e a senhora Maria Rosa Oliveira, ex-segurada, no período compreendido entre o ano de 2005 a 27 de fevereiro de 2018, data de falecimento da dependência do impetrante, o que preenche o requisito para recebimento da pensão por morte. De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência, uma vez que o impetrante, ora agravado, teria comprovado sua condição de companheiro, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito, pois constitui indício suficiente para concessão da tutela antecipada, juntamente com os demais documentos juntados. (Id nº 11580487) Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.

4 – Assim, presentes os requisitos para a obtenção do benefício por morte e os requisitos da tutela antecipada, se mostrou acertada a decisão agravada.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 08068146720198140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2020)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (12551829 - Pág. 5/6):

Dessa forma, fica entendido que a Sra. Maria Elizabethe preenche os requisitos necessários para ser beneficiária da pensão por morte, diante da condição do segurado falecido e comprovada a relação de dependência econômica do benefício previdenciário.

(...)

Diante da realidade fática jurídica nos presentes autos, esta Representante Ministerial entende que não merecem prosperar as argumentações do recorrente, devendo ser mantida a decisão que julgou procedente os pedidos de pensão por morte realizados na inicial em favor da parte autora, conforme legislação vigente e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da própria natureza da verba pleiteada, alimentar e necessária à subsistência da Agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023